Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Inexigibilidade de débito hospitalar. Autorização do plano. Reconhecimento. Dano moral. Ocorrência. Honorários advocatícios. Critério único. Recursos conhecidos e improvidos.
I. CASO EM EXAME
1.O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da parte autora para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade de débito hospitalar relacionado à internação da genitora falecida da autora, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais.
2. As apelações foram interpostas pelas rés buscando a reforma da sentença, e pela patrona da autora, pleiteando majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) se as cobranças hospitalares são exigíveis considerando a relação contratual e os procedimentos autorizados pelo plano de saúde; (ii) se a conduta das rés caracteriza ofensa a direitos de personalidade da autora, ensejando dano moral indenizável e (iii) se os honorários advocatícios devem ser majorados com base no critério do proveito econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o) aplica-se às relações contratuais entre consumidor e fornecedores de serviços médico-hospitalares e de saúde, impondo o dever de comunicação clara e completa sobre autorizações e cobranças. 5. Ficou demonstrado que as internações foram autorizadas na modalidade "apartamento", mas realizadas, parcialmente, na UTI, sem comunicação pela instituição hospitalar à autora sobre eventual divergência ou necessidade de retificação junto ao plano de saúde, sendo abusiva a cobrança dirigida à parte autora. 6. A conduta do hospital, ao inscrever o nome da autora em cadastros de restrição de crédito e buscar cobrança indevida, configura dano moral in re ipsa, fundamentado nos princípios constitucionais da dignidade humana e do direito à saúde. 7. Sobre os honorários advocatícios, o art. 85, §2o, do CPC determina a utilização prioritária do valor da condenação, sendo improcedente o pedido de majoração com base no proveito econômico obtido, considerando que a condenação já foi fixada sobre o dano moral reconhecido. 8. Precedentes: Acórdão 1292655, TJDFT, Rel. João Egmont, e Acórdão 1217218, TJDFT, Rel. Simone Lucindo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e improvidos. Honorários majorados em 1% nos termos do art. 85, §11, do CPC. 10. Tese de julgamento: "É inexigível a cobrança hospitalar diretamente ao consumidor quando há autorização do plano de saúde para internação e omissão do hospital quanto a eventual divergência sobre acomodação. A cobrança abusiva e a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplência configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização."
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o, III. Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292655, Rel. João Egmont. TJDFT, Acórdão 1217218, Rel. Simone Lucindo.